Tribunal: TJMT
Processo: 1023981-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023981-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PAULO ANTONIO MIKUNI MENDONCA - CPF: 007.350.251-00 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1023981-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1023981-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Paulo Antonio Mikuni Mendonça.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NORMAS CELETISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor municipal ocupante do cargo de vigilante, condenando ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, com efeitos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal, regido por estatuto, faz jus ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica na legislação local, com base em dispositivos celetistas e na Norma Regulamentadora n.o 16 da Portaria n.o 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico estatutário exige norma regulamentadora específica para concessão do adicional de periculosidade, inexistente no âmbito municipal.

4.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1026953-64.2024.8.11.0000, Tema 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixou a tese de que é vedada a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, como a Norma Regulamentadora n.o 16, aos servidores estatutários, sendo imprescindível a previsão legal específica.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada na Súmula Vinculante n.o 37, veda a concessão judicial de vantagens funcionais sem autorização legislativa.

6.

As atribuições do cargo de vigia ou vigilante do município não se equiparam às de vigilante armado ou de segurança ostensiva, não caracterizando atividade perigosa que enseje a concessão do adicional.

7.

Ausente regulamentação municipal específica, impõe-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal, regido por estatuto, somente tem direito ao adicional de periculosidade se houver norma regulamentadora específica prevista na legislação local.

2.

É vedada a aplicação analógica ou automática de normas celetistas a servidores estatutários, conforme Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

3.

A ausência de regulamentação municipal específica impede o deferimento judicial do adicional de periculosidade a servidores ocupantes de cargos de vigia ou vigilante.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, II, 7o, XXIII, 37 e 39; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55; Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, artigo 87; Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 193.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.o 37; Supremo Tribunal Federal, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; Superior Tribunal de Justiça, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, IRDR n.o 1026953-64.2024.8.11.0000, Tema 11, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17/07/2025, DJE 17/07/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0022761-85.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/04/2025, DJE 05/05/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 1014975-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/08/2024, DJE 31/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1023981-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1023981-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Paulo Antonio Mikuni Mendonça.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id
.

188577658
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando que o município recorrente pague o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do servidor, de forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado
(Id.
188577659
)
:
o município recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ressaltando que não há legislação municipal prevendo o pagamento da referida verba.

Contrarrazões
(Id. 188577661): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1023981-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1023981-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Paulo Antonio Mikuni Mendonça.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Paulo Antonio Mikuni Mendonça em desfavor do recorrente,
objetivando o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive retroativo, por desempenhar a função de guarda municipal.

A controvérsia cinge-se em definir se o autor, servidor público municipal, possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor do Município da Cuiabá-MT, desde 29/03/2016, ocupando o cargo de VIGILANTE na Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT.

Aduz que, no referido cargo, trabalha com prevenção de furtos ou outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Afirma que jamais recebeu qualquer adicional referente à periculosidade, razão pela qual se encontra desamparado.

Pois bem. Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora fundamenta seu direito no artigo 7o,
caput
, e incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal e no artigo 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.

O demandante sustenta, ainda, que a Portaria n.o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n.o 16, com a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Ocorre que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Processo n.o 1026953-64.2024.8.11.0000 – fixou a seguinte tese:

"A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, OCUPANTES DO CARGO DE A VIGIA EXIGE A EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990, NÃO SENDO POSSÍVEL A APLICAÇÃO ANALÓGICA OU AUTOMÁTICA DE NORMAS CELETISTAS, TAIS COMO A NR-16 DA PORTARIA MTE N.o 1.885/2013, EDITADAS PARA TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT)".

No caso concreto, observa-se que não há legislação municipal prevendo e/ou regulamentando o direito.

Nesse sentido, o mencionado IRDR – Tema no 11 - TJMT:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.o 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (ii) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria.

III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.o 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.o 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.o 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, 7o, XXIII, 37, 39; LC/MT n.o 04/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.12.2021, DJe 11.01.2022; STF, Súmula Vinculante n.o 37; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1560432/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 879130/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.09.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5a Turma, j. 20.09.2023, DJe 29.09.2023; TRT-12, ROT 0000159-75.2017.5.12.0037, Rel. Des. Roberto Luiz Guglielmetto, 3a Câmara; TJ-PI, Apelação Cível 0000024-35.2011.8.18.0044, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1a Câmara de Direito Público, j. 16.05.2017; TJ-TO, Apelação Cível 0001814-41.2023.8.27.2709, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 04.09.2024. (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)”.

No mesmo sentido:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . VIGIA ESCOLAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal que exerce função de vigia escolar noturno.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se o servidor que exerce função de vigia noturno em escola municipal faz jus ao adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, que incluem abrir e fechar a escola, fazer rondas noturnas, trancar portas e acender/apagar lâmpadas, não se confundem com as atividades de vigilante, que pressupõem atuação ostensiva na defesa patrimonial .

4. A função de vigia não caracteriza atividade perigosa que coloque em risco a integridade física do servidor, sendo suas atribuições voltadas ao zelo e guarda do patrimônio.

5. A ausência de exposição habitual a risco de vida no exercício das atividades impede o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, por não envolverem atividade ostensiva de defesa patrimonial ou exposição a risco de vida, não caracterizam atividade perigosa para fins de percepção do adicional de periculosidade" .

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 1.164/1991, art. 77; Lei Complementar Municipal n . 3.797/2012, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RR-11188-39 .2015.5.03.0136, Rel . Min. Douglas Alencar Rodrigues, j. 29.09 .2023; TJMT, N.U 1023396-97.2023.8 .11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O . Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, N .U 1014975-98.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28 .08.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00227618520138110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (PERFIL: VIGILÂNCIA) – ATIVIDADE DE VIGIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE VIGILANTE – ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA A INCLUIR A ATIVIDADE DE VIGIA – RECURSO PROVIDO. 1 . As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, que é de defender o patrimônio, com exposição à atividade nociva que coloca em risco a integridade física do servidor, a exemplo da atividade policial, pois se assemelham às de vigia, cuja função é zelar. 2. O art. 87 da Lei Complementar estadual n . 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, cuida-se de norma de eficácia limitada. 3. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n . 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia. 4. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10149759820238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2024)”.

Desse modo, o exercício das funções do cargo de agente de vigilância, exercido por servidor público municipal, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade na ausência de norma regulamentadora específica.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema n.o 8 do TJMT), substituído pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema n.o 11 do TJMT) ter sido julgado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025